Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença sem pedido de efeito suspensivo. Bloqueio de valores. Ausência de prova do prejuízo.
1. A apresentação de impugnação, sem efeito suspensivo, não obsta a adoção de medidas constritivas, conforme prevê o CPC 525, § 6o.
2. A análise do alegado excesso de execução deverá ser feita oportunamente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. Não há nos autos prova que demonstre que o bloqueio compromete o regular funcionamento do condomínio.